Tribunal: TJSP
Processo: 2377033-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora – Bloqueio de valores na conta bancária de titularidade do Executado (no valor total de R$ 79.570,49) – Firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a previsão de impenhorabilidade do artigo 833 inciso X, do Código de Processo Civil é aplicável exclusivamente aos depósitos em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora – Bloqueio de valores na conta bancária de titularidade do Executado (no valor total de R$ 79.570,49) – Firmado entendimento pelo Superior Tribunal de Justiça de que a previsão de impenhorabilidade do artigo 833 inciso X, do Código de Processo Civil é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança e, excepcionalmente, aos valores mantidos em conta corrente ou aplicação financeira, desde que comprovado que a quantia objeto da constrição constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial, ou que evidenciada a natureza impenhorável dos valores – Não comprovada a impenhorabilidade da quantia (ônus que incumbia ao Executado) – Executado não pode pleitear direito alheio em nome próprio (nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil) – Eventual terceiro prejudicado deve adotar os meios processuais adequados contra a penhora (se o caso) – RECURSO DO EXECUTADO IMPROVIDO